Tribunal: TJSP
Processo: 1024894-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

FALHA MÉDICA NÃO VERIFICADA – Indemonstrado erro médico na conduta adotada – Rigoroso cumprimento do dever de preenchimento e guarda dos prontuários médicos,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

FALHA MÉDICA NÃO VERIFICADA – Indemonstrado erro médico na conduta adotada – Rigoroso cumprimento do dever de preenchimento e guarda dos prontuários médicos, devidamente assinados – Termo de consentimento assinado pela autora e pelo médico, no qual constam os riscos e possíveis sintomas pós-operatórios – Ausência de violação ao direito de informação da paciente – Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.